Tribunal: TJSP
Processo: 1005652-30.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO CONDOMINIAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados e a oscilação da energia elétrica. Laudo pericial que não descaracteriza o parecer da empresa especializada em manutenção de elevadores. Instalações adequadas. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO CONDOMINIAL. Contexto probatório a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos suportados e a oscilação da energia elétrica. Laudo pericial que não descaracteriza o parecer da empresa especializada em manutenção de elevadores. Instalações adequadas. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Sentença reformada. Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005652-30.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E
SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o advogado Rafael Kliemke dos Santos OAB/SP 268.454",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005652-30.2019.8.26.0223 -Voto no 13621
2
Apelação Cível no 1005652-30.2019.8.26.0223
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Comarca: Guarujá
Voto no 13621
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. SEGURO CONDOMINIAL. Contexto probatório
a demonstrar a existência de nexo causal entre os danos
suportados e a oscilação da energia elétrica. Laudo pericial
que não descaracteriza o parecer da empresa especializada
em manutenção de elevadores. Instalações adequadas.
Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes
não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado.
Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao
exaurimento da via administrativa. Sentença reformada.
Apelação provida.
Vistos.
Ação regressiva de ressarcimento de danos,
julgada improcedente pelo MM. Juiz Ricardo Fernandes Pimenta Justo,
ante a não comprovação do nexo de causalidade entre os danos dos
equipamentos e a indenização paga, com a condenação da autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005652-30.2019.8.26.0223 -Voto no 13621
3
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma
da sentença. Sustenta a comprovação do nexo de causalidade entre as
avarias e as causas, através de laudos apresentados pelas oficinas e com
observância de todos os requisitos. Impugna os documentos
apresentados pela ré, pois elaborados por quem tem relação de
subordinação. Aduz ser a responsabilidade da concessionária objetiva.
Afirma a falha na prestação dos serviços, decorrente de surto na rede
elétrica, a ocasionar sobrecarga e danos nos aparelhos. Impugna o laudo
confeccionado judicialmente, por ter sido elaborado sem os aparelhos e
ser inconclusivo. Explica que a perícia foi realizada após um ano dos
fatos, a alterar os resultados. Questiona os gráficos da concessionária.
Requer a inversão do ônus da prova. Questiona o dever de preservação
dos aparelhos por período tão longo. Argumenta que não há como
exigir prova de fato negativo (prova diabólica). Defende dever de
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Assevera a não
comprovação de qualquer excludente de responsabilidade. Refuta o
dever
de
observância
do
procedimento
administrativo
para
ressarcimento. Pleiteia a reforma da sentença e a procedência da ação.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões nas páginas 648/668.
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos
para condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 7.167,43
(sete mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), a
título de indenização securitária paga em razão de contrato de seguro
firmado com terceiros.
Em resposta a ré arguiu, em preliminar, falta
de documentos essenciais para a propositura da ação. No mérito,
diferenciou os contratos de seguro e de fornecimento de energia
elétrica. Relatou que nenhuma ocorrência foi registrada em seus
sistemas, nos locais e datas informados. Insistiu que a rede interna é de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005652-30.2019.8.26.0223 -Voto no 13621
4
responsabilidade dos usuários. Aduziu a não comprovação do nexo
causal, pois não demonstrado qualquer problema na qualidade do
serviço fornecido, tais como picos de alta tensão ou oscilação de
energia, a ocasionar sobrecarga e danos nos aparelhos. Asseverou ser o
caso de excludente de responsabilidade, ante a ocorrência de raios.
Impugnou os laudos apresentados, pois produzidos de forma unilateral.
Requereu a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta provimento.
Respeitado o entendimento do d. juízo a quo ̧
a hipótese é de procedência da ação.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes
de descarga elétrica, foram demonstradas através de documentos de
folhas 51/54, mediante parecer técnico de empresa especializada em
elevadores.
Saliente-se
que
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva, consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal, bem como as normas protetivas do Código de
Defesa do Consumidor.
Os laudos de análise colacionados à inicial
apontam dano decorrente de oscilação de energia, a evidenciar falha na
prestação do serviço.
E, ainda que a prova tenha sido produzida de
forma unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
O d. perito não teve acesso aos bens
sinistrados, vez que já sucateados. No entanto, constatou que as
instalações elétricas e os equipamentos utilizados estavam em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005652-30.2019.8.26.0223 -Voto no 13621
5
conformidade com os padrões exigidos pela Norma NBR 5410 (folhas
513).
A despeito de a vistoria mencionar que o
edifício não possuía dispositivos de proteção contra surtos de tensão, é
certo que a legislação vigente não obriga a instalação de referidos
equipamentos, somente recomenda o seu uso (folhas 514).
E por fim, o sr. “expert” não descartou que
uma sobrecarga na rede pode ocasionar os danos apresentados (folhas
517), o que aliado ao parecer da empresa especializada no reparo das
peças e sem qualquer outra prova contrária, de forma contundente, dá
guarida aos pedidos da autora.
A espancar qualquer dúvida, relata que na data
dos fatos ocorreu queda de energia no local e no quesito 4 afirma que
com o retorno, a energia pode vir com muita potência, a aumentar
bruscamente a tensão e causar a queima de aparelhos.
Frise-se que as empresas securitárias seguem
rigoroso procedimento na avaliação dos sinistros e pedidos de
indenização, a fim de evitar locupletamento da parte contratante
Portanto, uma vez que não fora desconstituída
a prova trazida com a exordial pela apelante, sem demonstração de
qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora,
conforme dispõe o artigo 373, II, do novo diploma processual civil, de
rigor a procedência da ação.
Destarte, configurado o dever ressarcimento, a
ação é procedente, com a condenação da ré ao pagamento da quantia R$
7.167,43 (sete mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e três
centavos), pelos danos causados, mais custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação,
com atualização monetária a partir deste julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005652-30.2019.8.26.0223 -Voto no 13621
6
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva
proposta por seguradora
Dispensabilidade de
pedido administrativo
Alegação de oscilação na
rede elétrica que causou dano em equipamentos dos
segurados da autora Nexo entre a descarga elétrica
e os danos havidos nos equipamentos devidamente
demonstrados

Responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público (art. 37, § 6o, da
CF)
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1017326-12.2017.8.26.0114,
Rel.
Des.
Vicentini
Barroso, j. em 19/06/2018).
“Apelação.
Prestação
de
Serviços.
Energia elétrica. Ação regressiva proposta pela
seguradora.
Sentença
de
improcedência.
Desnecessidade do esgotamento prévio da via
administrativa (art. 5o, XXXV, da CF). Nexo entre a
descarga elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos devidamente demonstrados.
Regularidade dos laudos apresentados pela autora,
elaborados por terceiros sem relação com as partes.
Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do
serviço público essencial (art. 37, §6o da CF), o qual
não apresentou provas de excludentes aptas a romper
o nexo de causalidade com os fatos e danos
ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art.
14, § 3o do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Sentença
modificada. Recurso provido.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1028472-16.2018.8.26.0114, Rel. Des. Elói Estevão
Troly, j. em 5/06/2019).
“Apelação Cível. Ação de Regresso.
Seguradora que pretende ressarcimento de valores
dispendidos em pagamento a seus segurados. Sentença
de improcedência. Pleito recursal da seguradora
autora. Seguradora que se sub-roga nos direitos e na
posição jurídica dos seus segurados, com aplicação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005652-30.2019.8.26.0223 -Voto no 13621
7
legislação consumerista. Pretensão da autora fundada
em pedido de indenização, em razão dos danos
decorrentes de fato do serviço prestado pela
concessionária
ré.
Adimplida
a
indenização
securitária, a seguradora sub-roga-se no direito de
seus segurados e faz jus ao reembolso da importância
despendida
para
reparação
dos
danos
aos
equipamentos elétricos, decorrente de falha na
prestação dos serviços da ré. Inteligência e aplicação
do artigo 786 do Código Civil. Dever de indenizar
configurado, ante a prova de ocorrência do dano e do
nexo de causalidade. Teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da
concessionária ré. Exegese do art. 37, §6o da CF c.c.
art. 14 do CDC. Nexo causal demonstrado pelos
laudos coligidos. Condenação da concessionária ré ao
ressarcimento à autora do montante postulado.
Reembolso que deverá ser corrigido monetariamente
pelos índices da Tabela Prática a contar do
desembolso, acrescido de juros de mora pela taxa de
1%. Inversão do ônus sucumbencial. Sentença
reformada. Apelo provido.” (TJSP, 18a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1007481-53.2017.8.26.0114, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. em 22/12/2019).
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de
seguro - Ação regressiva - Pedido ressarcimento de
indenização paga por conta de avarias ocasionadas
por sobrecarga elétrica em equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado
-
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento
de indenização caracterizam adequação entre a
possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir -
Preliminar de carência de ação, rejeitada - Elementos
de prova oriundos de procedimento de regulação de
sinistro são hábeis à comprovação do evento, dano, e
nexo de causalidade - Irrelevância de falta de perícia -
Falta de provas de que nos dias dos fatos houve
fornecimento adequado dos serviços, sem ocorrência
de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial
(art. 37, §6o da CF), o qual não apresentou excludente
apta a romper o nexo de causalidade com os fatos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005652-30.2019.8.26.0223 -Voto no 13621
8
danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo
art. 373, inciso II do NCPC Indenização regressiva
devida - Correção monetária do desembolso e juros de
mora da citação que são mantidos - Honorários
advocatícios - Redução inviável, pois observado o
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida -
Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO
EXERCIDO
PELA
SEGURADORA
AUTORA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DA RÉ. INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO. APLICADAS AS NORMAS LEGAIS
QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O
NEXO
CAUSAL
ENTRE
A
FALHA
NO
FORNECIMENTO
DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO DOS DANOS RECLAMADOS.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114,
Rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 17/03/2017).

“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO - Contrato de seguro residencial
Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado -
Responsabilidade objetiva da concessionária de
energia elétrica - Aplicação do CDC, uma vez que a
seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de
excludente de responsabilidade por caso fortuito ou
força maior que não é suficiente para afastar o nexo
causal frente às provas documentais produzidas nos
autos, em razão dos riscos inerentes à própria
atividade da ré Precedentes - Inaplicabilidade do
disposto no art. 204 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005652-30.2019.8.26.0223 -Voto no 13621
9
condicionado
ao
requerimento
administrativo
Restituição
devida
-
Correção
monetária
do
desembolso - Juros de mora, contudo, da citação
Recurso provido, em parte, apenas para que os juros
de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni, j. em 17/03/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11
do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1.
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata,
ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento
integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005652-30.2019.8.26.0223 -Voto no 13621
10
ser devida desde a origem no feito em que interposto
o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento à
apelação para julgar procedente a ação e condenar a ré a pagar à autora
a quantia de R$ 7.167,43 (sete mil, cento e sessenta e sete reais e
quarenta e três centavos), a ser corrigida monetariamente nos termos da
tabela de atualização de débitos judiciais do Tribunal de Justiça, a partir
da data do desembolso, acrescida de juros moratórios legais a partir da
citação. Arcará a ré, ainda, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação. As custas e despesas processuais serão corrigidas
monetariamente a partir de cada desembolso e, os honorários, a partir
deste julgamento, nos termos da tabela de atualização de débitos
judiciais do Tribunal de Justiça.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator